Tribunal: TJSP
Processo: 2153785-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas corpus – Furto qualificado – Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Decisão fundamentada – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar – Pandemia de COVID-19 – Não demonstrada condição peculiar do Paciente que o torne mais vulnerável – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.